Tribunal: TJBA
Processo: 8003945-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003945-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WESLLEY CORDEIRO e outros

Advogado(s): LILIANA SENA CAVALCANTE - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUIPE

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
APREENSÃO DE DROGAS (MACONHA E CRACK), DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
E DE MUNI
Ç
ÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA FACÇÃO
CRIMINOSA
.
GRAVIDADE CONCRETA
DEVIDAMENTE EVIDENCIADA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
T
rata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel.ª
Fátima Taynara Dias Borges
)
, em favor do Paciente WESLLEY CORDEIRO, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABELA.
De acordo com a Impetrante, o Paciente foi preso em flagrante em 21/12/2023, por supostamente encontrar-se incurso no crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, sendo a sua prisão convertida em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Todavia, aduz que o Paciente é primário e portador de bons antecedentes criminais, não havendo evidência de que se dedica a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, sendo provável que, se for condenado, fará jus à causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. Ademais, alega que a referida minorante não está condicionada à quantidade de droga encontrada, sendo que qualquer juízo nesse sentido deverá ser feito na fração a ser escolhida pelo magistrado, e não no exercício do direito, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Outrossim, quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, entende que será aplicada a pena mínima ao Paciente. Assim, entende que, ainda que somadas as penas, se o Paciente for condenado, o regime inicial de cumprimento da pena não será mais gravoso do que o aberto, sendo ainda bastante provável que eventual pena privativa de liberdade seja convertida em pena restritiva de direitos, já que todos os requisitos contidos no art. 44 do CP se fazem presentes. Desse modo, assevera que viola os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade que a prisão em flagrante do Paciente seja convertida em preventiva, sendo que ao final do processo, se comprovada sua culpa, ele não será submetido a uma pena privativa de liberdade. Destaca, ainda, que os crimes imputados ao Paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como sustenta inexistir qualquer elemento que leve a crer que em liberdade o Paciente oferecerá qualquer óbice ao regular andamento do processo. Assim, alega que não se faz presente o
periculum libertatis.
Ante o exposto, pugna pela concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, provimento a ser confirmado quando do julgamento do mérito.

II
–
Após o cotejo destes autos, constata-se que não assiste razão à Defesa: a fundamentação do édito prisional é idônea, a cautelar extrema se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta imputada, e não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade. Vale aclarar que, embora o Impetrante não tenha instruído a petição inicial com documentação alguma, a Autoridade Impetrada, por sua vez, prestou informações e colacionou documentação que se mostra suficiente para o conhecimento do presente remédio heroico.

III

–
O Acusado foi
flagranteado, no dia 21 de dezembro de 2024, pela Polícia Militar, na posse de
drogas,
arma
de fogo
,
estojos de
munições
distintas e
roupas
camufladas
de estampa militar. De acordo com o Auto de Exibição e Apreensão
e o Laudo de Constatação,
os seguintes itens ilícitos estavam em poder do Paciente:
m
uniç
ões de arma de fogo calibre. 32 (uso permitido), munições de arma de fogo calibre .40 (uso restrito), munições de arma de fogo calibre 9 MM (uso restrito),

um revólver marca
Rossi
(uso permitido), 48 pedras de c
rack
(12,4 gramas)
e
duas porções de
maconha
(149,9 gramas)
.

IV
–
É relevante consignar que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o Paciente confessou que estava na posse do material ilícito apreendido, afirmando também “
que o interrogado vende drogas para a Facção Comando Vermelho, Tudo dois, e há alguns dias ‘os homens’ da Facção Tudo 3 tentou matar o interrogado e por isso estava com a arma de fogo
”.

V

–
Nesta esteira, a Autoridade Impetrada, de forma idônea, converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta imputada: trazer consigo/manter em depósito, maconha e crack (de alto potencial lesivo), com intuito de mercancia; no mesmo contexto fático, portar/manter em depósito uma arma de fogo e munições variadas, além de se dizer integrante de facção criminosa.
De fato,
t
a
i
s circunstâncias concretas evidenciam
que a cautelar extrema é imprescindível para
se
resguardar a ordem pública e
para
se inibir
o risco de reiteração delitiva,
consubstanciando, nessa esteira, medida proporcional à magnitude dos delitos, em tese, cometidos pelo Paciente.
Precedentes do STJ.

VI
– Neste caso concreto, as cautelares distintas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e inibir o risco de reiteração delitiva – em especial, por haver a indicação de que o Acusado integra facção criminosa. Registre-se que as aventadas condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
evidenciado pelo Juízo Impetrado.

VII
–
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade
,
não é possível, neste momento processual, realizar o exercício de futurologia pretendido pelo Impetrante.
Com efeito, não há como,
diante da
s
drogas, munições
e arma
apreendidas, afirmar, desde já, que, em caso de condenação, o Paciente fará jus à incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.
Ademais,
assiste razão à douta Procuradoria de Justiça
quando esta aduz, em
seu opinativo, que, neste caso concreto,
“
a
nalisando o preceito secundário do artigo referente aos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vê-se que a pena imposta ao Paciente, em caso de condenação, provavelmente admitirá o início de cumprimento em regime fechado, valendo ressaltar que, quando da fixação da reprimenda, devem ser analisadas diversas circunstâncias fáticas e jurídicas que não podem ser devidamente aquilatadas nesse átrio procedimental, inviabilizando, por consequência, o acolhimento à prematura alegação de que, em caso de condenação, o Paciente será submetido a regime de cumprimento de pena menos gravoso que o atual
”.

VIII
–
Por derradeiro, vale consignar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

IX
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA,
mantendo a prisão cautelar em desfavor do
Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8003945-04.2024.8.05.0000,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel.ª Fátima Taynara Dias Borges), em favor do Paciente
WESLLEY CORDEIRO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABELA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a
ORDEM
,
mantendo a prisão cautelar em desfavor do
Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06